Tribunal: TJMT
Processo: 1001419-16.2018.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001419-16.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), LAERCIO HERDT - CPF: 705.123.299-15 (APELADO), GIOVANI PIRES DE MACEDO - CPF: 911.441.759-68 (ADVOGADO), FELIPE GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 084.721.679-92 (ADVOGADO), MAYNE BRANDAO MACEDO - CPF: 423.974.508-01 (ADVOGADO), ALMIRIO HERDT - CPF: 523.402.529-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A decisão recorrida entendeu que a exequente não manifestou interesse no prosseguimento do feito, apesar de intimada para dar prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa prescinde da intimação pessoal da parte exequente.

III. Razões De Decidir:

O art. 485, § 1º, do CPC, exige expressamente a intimação pessoal do interessado antes da extinção do feito por abandono da causa.

A ausência dessa intimação configura violação ao devido processo legal e ao contraditório, princípios assegurados pelo art. 5º, LV, da CF/88.

A jurisprudência pacífica considera nula a sentença que extingue o processo por abandono sem prévia intimação pessoal da parte exequente.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do exequente, sob pena de nulidade da sentença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
contra a r. sentença proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial proposta em face de
Laercio Herdt e Almirio Herdt
, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC,

sob o argumento de que a parte exequente não demonstrou interesse no prosseguimento da ação. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a extinção do processo por abandono da causa exige
intimação

pessoal específica da parte exequente
, haja vista que a suposta intimação foi feita via Edital, o que não confere a pessoalidade a intimação, sendo assim, nula de pleno direito a suposta intimação, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Segue alegando que, em que pese ter sido expedido edital de intimação, sequer houve determinação judicial para tanto, corroborado ao fato de não terem sidos observados os requisitos taxativos para expedição de edital, conforme exigido pelo art. 256 do CPC. Afirma que a intimação por edital realizada sem o esgotamento das diligências necessárias e sem a devida determinação judicial expressa fere de forma contundente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Aduz que na Comarca de Diamantino há duas agências da Sicredi onde a intimação pessoal poderia ser realizada e não foi, configurando cerceamento de defesa.

Sustenta ainda que, no caso dos autos, seria necessário o requerimento expresso dos executados para a extinção do feito por abandono da causa nos termos da Súmula 240 do STJ.

Firme nesses argumentos, sustentam que a sentença deve ser anulada, para permitir o regular prosseguimento da execução, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Ao final, requer o
provimento do recurso para anulação da sentença
e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, pugna pela reforma do arbitramento dos honorários advocatícios para que sejam imputados exclusivamente aos Executados, que deram causa à propositura da ação.

Contrarrazões no id. 271355404, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde – Sicred Ouro Verde, visando o recebimento da quantia de R$
292.234,80 (duzentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos),
representada pela
Cédula de Crédito Bancário nº B41630339-9.

Na decisão recorrida, o magistrado
a quo
entendeu pela extinção do feito após constatar que, mesmo intimada para promover a atualização do débito e requerer o prosseguimento do feito com a adjudicação ou alienação dos bens constritos, a autora quedou-se inerte.

Irresignada, recorre a exequente, alegando que a extinção do processo por abandono da causa exige
intimação

pessoal específica da parte exequente
, haja vista que a suposta intimação foi feita via Edital, o que não confere a pessoalidade a intimação, sendo assim, nula de pleno direito a suposta intimação, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Segue alegando que, em que pese ter sido expedido edital de intimação, sequer houve determinação judicial para tanto, corroborado ao fato de não terem sidos observados os requisitos taxativos para expedição de edital, conforme exigido pelo art. 256 do CPC. Afirma que a intimação por edital realizada sem o esgotamento das diligências necessárias e sem a devida determinação judicial expressa fere de forma contundente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Aduz que na Comarca de Diamantino há duas agências da Sicredi onde a intimação pessoal poderia ser realizada e não foi, configurando cerceamento de defesa.

Sustenta ainda que, no caso dos autos, seria necessário o requerimento expresso dos executados para a extinção do feito por abandono da causa nos termos da Súmula 240 do STJ.

Firme nesses argumentos, sustentam que a sentença deve ser anulada, para permitir o regular prosseguimento da execução, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Ao final, requer o
provimento do recurso para anulação da sentença
e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, pugna pela reforma do arbitramento dos honorários advocatícios para que sejam imputados exclusivamente aos Executados, que deram causa à propositura da ação.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhida, porquanto embora tenha havido intimação para dar prosseguimento ao feito, tal ato processual não operou de forma pessoal. Deveras, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, antes da extinção do processo por abandono de causa (inciso III), é necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta, o que não foi observado na espécie.

É cediço que, a ausência de tal procedimento configura violação do devido processo legal e do contraditório, princípios basilares assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que garantem à parte o direito à ciência inequívoca dos atos processuais que exigem sua manifestação.

Ademais, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a extinção do processo por abandono só pode ocorrer após a intimação pessoal do autor, como medida de garantir que a parte tenha pleno conhecimento da necessidade de prosseguir com a demanda. Nesse sentido, a inobservância desse requisito processual configura nulidade da sentença.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há uma questão em discussão: definir se a extinção do processo por abandono da causa prescinde da intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O
art. 485, § 1º, do CPC, exige expressamente a intimação pessoal do interessado para dar andamento ao feito. O objetivo é garantir que eventual inércia do advogado não prejudique os interesses da parte. No caso concreto, não houve a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, o que configura violação ao § 1º do art. 485 do CPC e compromete a validade da sentença de extinção.

IV. DISPOSITIVO : Recurso conhecido e provido”.

(RAC n.

0000561-95.2006.8.11.0110, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J . 27.11.24 - negritei)

Nesse diapasão, o recurso merecer ser provido para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025